Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS E ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de contrato bancário. A apelante sustenta a abusividade da cobrança de tarifas bancárias, a prática de venda casada de seguro, a necessidade de recálculo das parcelas do contrato e a restituição em dobro dos valores considerados indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada abusividade das tarifas bancárias e demais encargos contratuais, bem como a ocorrência de venda casada de seguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, II, do CPC. Como a própria apelante reconhece que a parcela controvertida equivale a R$ 5.817,27 (cinco mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) inexiste erro na fixação do valor pelo juízo de origem, razão pela qual a preliminar é rejeitada.
4. A tarifa de registro de contrato é legítima, pois o serviço foi efetivamente prestado e a exigência do registro decorre do art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
5. Conforme entendimento do STJ no REsp 1.251.331/RS, não é abusiva a tarifa de cadastro cobrada. O STJ reconheceu sua legitimidade por remunerar serviços necessários ao início do relacionamento bancário, desde que não seja cobrada cumulativamente. Além disso, a Resolução CMN 3.919/2010, em seu art. 3o, expressamente autoriza a cobrança dessa tarifa no rol de serviços prestados por instituições financeiras.
6. Não há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de venda casada de seguro, pois o contrato previa a opção de não contratar o serviço, tampouco existe vício de consentimento ou abusividade nos valores pactuados.
7. Não havendo abusividade das tarifas cobradas, não há que se falar em recálculo das parcelas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.